Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-10.2020.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002241-10.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA - CPF: 961.421.622-00 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.536.471-74 (ASSISTENTE), JONATHAN INACIO ALBUQUERQUE - CPF: 731.722.431-68 (ASSISTENTE), WANDERLUCIO MOYA DUARTE - CPF: 906.655.621-87 (ASSISTENTE), MARCELO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 010.975.581-26 (ASSISTENTE), ANTONIO DE OLIVEIRA NETO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE MOTORISTA – HORA EXTRA – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DE INTEMPESTIVIDADE -

PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do recurso, ante a evidência de sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto por
CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que na Ação de Cobrança movida em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Apelante, que a sentença merece reforma posto que “
não há no Estatuto dos Servidores e no Decreto previsão sobre o controle de frequência dos servidores, nem por controle de ponto manual. Assim, a falta de controle de frequência do autor, mesmo sem previsão legal infraconstitucional, é ilícita e viola o princípio da legalidade, portanto, não pode servir de lastro para a sentença de piso”.

Assevera que “Embora o Município réu tenha alegado que pagou ao autor as horas extras por ele laboradas, também não juntou comprovante desse labor extraordinário, apenas juntou as “fichas financeiras” produzidas unilateralmente pelo município réu, fato este desconsiderados pelo juiz sentenciante”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito pleiteado na exordial.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação – id. 129092506 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 129774155 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto
por
CESAR APARECIDO ALBINO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que na Ação de Cobrança movida em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte apelada, em contrarrazões, arguiu a preliminar de intempestividade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Na espécie, compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante fora intimada da sentença de mérito em 28/03/2022, vez que foi disponibilizada no DJE no 11188, com a referida data de disponibilização em 25/03/22022.

Por sua vez, o recurso de apelação somente foi interposto em 25/04/2022, após o decurso do prazo recursal, vencido em 20/04/2022, quinze dias úteis após a causídico tomar ciência da r. sentença.

Ressalta-se, ainda, que no referido prazo recursal foi computado o feriado e o ponto facultativo que ocorreram em 14 e 15 de março de 2022.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal.

2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

(...)

(N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (Destaquei).

Ant
e o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024